Tribunal: TJMT
Processo: 1019876-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019876-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE BISPO - CPF: 048.081.431-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: - JOSE BISPO

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PEDIDO DE SEPARAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO
– INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto, constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: - JOSE BISPO

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
JOSE BISPO
contra decisão proferida nos autos do Executivo de Pena n. 0002633-20.2018.8.11.0018, da 3ª Vara da comarca de Juara/MT, que indeferiu o pedido defensivo de separação das penas de reclusão e detenção, para efeito de cumprimento e concessão de benefícios.

Irresignado, o agravante requer, em suas razões (Id. 107914480), a reforma da r. decisão, a fim de determinar que as penas de reclusão e detenção sejam executadas separadas e consecutivamente.

Em contrarrazões (Id. 107914480, p.51), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, para que, sejam mantidas as penas de reclusão e detenção quanto aos seus cumprimentos, na forma em que se encontram nos autos.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 107914480).

Em
parecer
, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id.
109763470
), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: - JOSE BISPO

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
JOSE BISPO
anseia a reforma da decisão objurgada que realizou a unificação das penas de detenção e reclusão,
a fim de determinar que sejam executadas separadas e consecutivamente.

De acordo com os autos, o agravante foi condenado às seguintes penas:

I –
14 (catorze) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado
, pela prática do delito inserto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (guia definitiva de fls. 64/65) e;

II -
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial
aberto
, pela prática do delito inserto no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06 (guia definitiva de fls. 125/126).

Após detida análise dos autos, constato que o recurso não tem procedência, pois é possível que se atinja a unificação das penas, da forma como realizada pelo Juízo de origem, qual seja, unificando de reclusão com a pena de detenção,
in casu
,
14 (quatorze) anos
,
01 (um) mês
e
05 (cinco) dias, no total de pena aplicada
.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, admitindo a soma das penas de reclusão com as penas de detenção, como determinado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO
: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento
(RHC 118626, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

No mesmo sentido é a decisão proferida pelo STJ e por este eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

(STJ)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS INSCRITOS NOS ARTS. 288 DO CÓDIGO PENAL E 90 E 96, INCISO IV, DA LEI N. 8.666/1993, C/C OS ARTS. 29, 69 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 5. O agravante foi condenado a uma pena de reclusão de 2 anos e 3 meses e a uma pena de detenção de 6 anos e 6 meses, o que totalizou uma pena de 8 anos e 9 meses.

6. O art. 111 da Lei de Execuções Penais dita que, "quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".

7.
Assim, concorrendo penas de reclusão e detenção, originadas da pluralidade de condenações, o somatório de ambas determina o regime inicial de cumprimento da pena, inexistindo qualquer ilegalidade no acórdão da origem ou na decisão recorrida.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 479.519/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe
22/09/2021
)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO.
SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. REGIME PRISIONAL. 1. No caso, o Tribunal local entendeu que, interpretando o art. 111 da Lei de Execução Penal em conjunto com o art. 76 do Estatuto Repressivo, as penas de detenção e reclusão não poderiam ser somadas indistintamente, executando-se, no concurso de infrações, primeiramente a pena mais grave. 2
. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
. 3. Recurso provido
(REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

(STJ)
“EXECUÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REGIME PRISIONAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ART. 111 DA LEP -
RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO
- SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME - POSSIBILIDADE - WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie
, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 3. Habeas corpus não conhecido."
(HC 389.437/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

(TJMT)
“(...) Condenado o agravante às penas cumulativas de detenção e reclusão durante o curso da execução penal,
ainda que sejam de naturezas distintas e forma de execução diversas, o art. 111 da Lei n.º 7.210/84 autoriza a soma de tais penas quando da unificação delas
, a fim de estabelecer-se o regime de cumprimento. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT.2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões recursais”.
(AgExPe 10874/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

(TJMT)
“...
De acordo com a o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, considera-se o resultado da soma ou unificação das penas para a determinação do regime de cumprimento.”
(AgExPe 139122/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Portanto,
amparado na Lei de Execuções Penais e na jurisprudência colacionada,
não merece reforma a decisão objurgada, pois
prevalece o entendimento de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação das penas,
tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

Ante o exposto, conheço, porém,
nego provimento

ao agravo interposto por
JOSE BISPO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022